Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009474-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGANTE), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (EMBARGADO), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (PROCURADOR), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS - CPF: 064.958.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 569.722.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BEIRA RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 23.379.921/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (EMBARGANTE), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGANTE), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

“A perda superveniente de objeto do recurso originário acarreta a perda do objeto dos Embargos de Declaração interpostos contra seu Acórdão. “ (TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.20.582374-3/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2021, publicação da súmula em 04/08/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. contra o acórdão de Id. 152480691 que, por maioria de votos, deu provimento ao instrumental, “
determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários
”.

Alega a ocorrência de omissão diante da não aplicação das teses de defesa da ora Embargante no voto vencedor, quais sejam, possibilidade da desconstituição de sentença homologatória de acordo em casos excepcionais; aplicação dos princípios da boa-fé e justiça contratual e rateio dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 87 do CPC, bem como de contradição diante da ausência de pedido de majoração de honorários sucumbenciais.

Na petição de Id. 170013696, os Agravados Edinei Ronque e o ora Embargante, informam que celebraram acordo quanto ao pagamento de honorários devidos ao primeiro.

Na petição de Id.
171702659
o escritório de advocacia Agravante informa que “
tanto Flaviano Taques quanto Edinei Ronque já transigiram relativo ao quantum que lhes cabia, com o respectivo levantamento dos valores pertinentes aos pagamentos dos honorários sucumbenciais
”, pelo que manifesta a perda superveniente de interesse recursal.

Por sua vez, na petição de Id. 183864159, a Embargante rechaça os argumentos de perda de interesse recursal, pugnando pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2024.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024